Tribunal: STF
Processo: RE 1398261
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado: 



    “AÇÃO DECLARATÓRIA – APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – SERVIDOR PÚBLICO DO QUADRO DE PESSOAL DO PODER JUDICIÁRIO DE MATO GROSSO DO SUL – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL RECONHECIDA – PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO - AFASTADA - VENCIMENTOS DO CARGO DE ANALISTA JUDICIÁRIO E TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR – DISTORÇÃO RECONHECIDA PELA LEI N. 4.834/2016 – DIREITO AO RECEBIMENTO DAS DIFERENÇAS INADIMPLIDAS E NÃO CONTEMPLADAS PELO PAGAMENTO ESCALONADO PREVISTO NA LEI - CORREÇÃO MONETÁRIA – IPCA-E – JUROS DE MORA – CADERNETA DE POUPANÇA – TEMA 810 DO STA E 905 DO STJ – HONORÁRIOS PARA A FASE DE LIQUIDAÇÃO - REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. A sentença não merece reforma quanto ao acolhimento da prescrição em relação aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, nos termos do art. 1º do Decreto n. 20.910/1932. Correto o afastamento da prescrição do fundo de direito, por se tratar de obrigação de trato sucessivo. 2. O direito à equiparação salarial entre os ocupantes do cargo de Analista Judiciário e Técnico de Nível Superior, ambos do quadro de pessoal do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, foi devidamente reconhecido através da mencionada Lei Estadual n. 4.834, datada de 12 de abril de 2016, em seu art. 1º, caput. 3. No entanto, no art. 2º e incisos da Lei restou estipulado que o pagamento das respectivas diferenças seria implementado de modo gradativo, no período de 05 (cinco) anos, com percentuais preestabelecidos a serem implementados nos vencimentos dos servidores nos meses de janeiro de cada ano, com início em 2016 e encerramento em 2020. 4. Logo, a autora faz jus à percepção da diferença retroativa, bem como àquela não contemplada pelo escalonamento com correspondentes reflexos, sob pena de enriquecimento indevido da Administração. 5. Atendendo ao comando contido no Tema 810 dos recursos com repercussão geral do STF, devem ser fixados os juros de mora de acordo com o índice de remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1º-F, da Lei 9.494/97, alterado pela Lei n. 11.960/09, e correção monetária pelo IPCA-E sobre o débito objeto da condenação. 6. Fixação dos honorários somente na fase de liquidação de sentença, nos termos do art. 85, §4º, II, do CPC, por se tratar de sentença ilíquida.” (pág. 2 do documento eletrônico 7). 



    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, sustenta-se violação do art. 37, XIII, da mesma Carta, bem como à Súmula Vinculante 37. 



    É o relatório necessário. Decido.



    A pretensão recursal merece acolhida. 



    Este Supremo Tribunal assentou ser incabível ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, determinar equiparação de vencimentos de servidores ao fundamento de isonomia. 



    No julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo 1.278.713-RG/MS, de relatoria do Ministro Luiz Fux, o Plenário desta Corte, após reconhecer a repercussão geral da controvérsia constitucional, reafirmou a jurisprudência prevalecente e fixou a tese de que 



    “Ofende a Súmula Vinculante 37 a equiparação, pela via judicial, dos cargos de Analista Judiciário área fim e Técnico de Nível Superior do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, anteriormente à Lei Estadual 4.834/2016” (Tema 1.126 da Repercussão Geral). 



    Transcrevo a ementa do julgado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DIFERENÇAS SALARIAIS ENTRE OS CARGOS DE TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR E DE ANALISTA JUDICIÁRIO ÁREA FIM DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL. PERÍODO ANTERIOR AO ADVENTO DA LEI ESTADUAL 4.834/2016. EQUIPARAÇÃO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS PELO PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE 37. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO”. 



    Outrossim, este Tribunal firmou jurisprudência no sentido de não caber ao Poder Judiciário, que não possui função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia (Súmula 339/STF). Tal entendimento restou pacificado no julgamento do RE 592.317-RG/RJ (Tema 315 da sistemática da Repercussão Geral), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, e consolidou-se com a edição da Súmula Vinculante 37, in verbis: 



    “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”. 



    Nesse sentido, cito julgados de ambas as Turmas desta Corte:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Constitucional. Servidor público. Abono salarial concedido em valor fixo. Reajuste salarial com fundamento no princípio da isonomia. Impossibilidade. Súmula nº 339/STF. RE nº 592.317/RJ-RG. Súmula vinculante nº 37. Precedentes. 



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sempre foi pacífica no sentido de que não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia (Súmula nº 339/STF). Essa Orientação foi reiterada no julgamento do mérito do RE nº 592.317/RJ-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, sob o rito da repercussão geral (DJe de 10/11/14) e, posteriormente, com a edição da Súmula vinculante nº 37.



    2. Agravo regimental não provido.



    3. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça” (ARE 1.060.326-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli – Segunda Turma). 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUMENTO DE VENCIMENTOS PELO PODER JUDICIÁRIO A PRETEXTO DA REVISÃO GERAL ANUAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE 37. 



    1. O Supremo Tribunal Federal veda o aumento de vencimentos pelo Judiciário, com base no princípio da isonomia, na equiparação salarial ou a pretexto da revisão geral anual. Tal entendimento restou pacificado no julgamento do RE 592.317-RG, sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes, e consolidou-se com a edição da Súmula Vinculante 37.



    2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.



    3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 811.619-AgR/AM, Rel. Min. Roberto Barroso – Primeira Turma). 



    No caso, como já colocado, o entendimento adotado no acórdão recorrido divergiu da orientação jurisprudencial firmada por este Supremo Tribunal no julgamento do ARE 1.278.713-RG/, de relatoria do Ministro Luiz Fux, Tema 1.126 da sistemática da Repercussão Geral, que reafirmou a jurisprudência no sentido de que “ofende a Súmula Vinculante 37 a equiparação, pela via judicial, dos cargos de Analista Judiciário área fim e Técnico de Nível Superior do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, anteriormente à Lei Estadual 4.834/2016”.



    Nesse mesmo sentido, confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL. IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO DE VENCIMENTOS POR DECISÃO JUDICIAL AO FUNDAMENTO DE ISONOMIA. SÚMULA VINCULANTE N. 37. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1.263.763-AgR-segundo/MS, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. ART. 1.024, § 3°, DO CPC/2015. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. EQUIPARAÇÃO SALARIAL. LEI ESTADUAL 4.834/2016 DE MATO GROSSO DO SUL. OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 37. TEMA 1.126 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECLAMAÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Os embargos de declaração devem ser recebidos como agravo regimental, nos termos do art. 1.024, § 3º, do CPC/2015. Precedentes. II - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígido. III - Esta Suprema Corte reconheceu a repercussão geral do tema, com especial foco nas demandas repetitivas ajuizadas por servidores do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul, e reafirmou a jurisprudência consolidada por meio da Súmula Vinculante 37. IV - A decisão reclamada, ao não observar o escalonamento temporal, com base no princípio da isonomia, concedeu aumento de vencimentos a servidores públicos sem observar o princípio da legalidade estrita, incorrendo também em ofensa ao postulado da separação dos Poderes, que são as diretrizes que informaram a edição da Súmula Vinculante 37. V - Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 50.085-ED/MS, de minha relatoria, Segunda Turma).



    Verifico, portanto, que o acórdão recorrido divergiu dessa orientação jurisprudencial. 



    Isso exposto, conheço do recurso extraordinário e dou-lhe provimento (art. 932, V, b, do Código de Processo Civil/2015).



    Publique-se.



    Brasília, 15 de setembro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator